Tribunal: TJBA
Processo: 8000569-63.2023.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000569-63.2023.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITANHEM

Advogado(s)
:

APELADO: FLORISVALDO DOMICIANO DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIZA MARTINS GUIMARAES

EMENTA

Apelação cível em mandado de segurança. Direito à saúde. Tratamento fora do domicílio – TFD. Paciente oncológico com neoplasia maligna gástrica. Indisponibilidade do procedimento no município de domicílio. Necessidade de deslocamento interestadual. Redução unilateral do valor do repasse a patamar insuficiente para custear o transporte. Responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde (CF, arts. 23, II, 196 e 198). Disciplina infralegal do TFD que organiza a distribuição operacional de competências no plano interno do SUS, sem aptidão para afastar, perante o cidadão, a responsabilidade solidária assegurada em sede constitucional. Tema 793 da Repercussão Geral. Município que, por longo período, executou administrativamente os repasses interestaduais, reconhecendo de fato a obrigação que ora pretende declinar. Eventual direito de regresso contra o ente estadual que não afeta a relação externa com o usuário do SUS. Reserva do possível inoponível quando em causa o mínimo existencial. Comprovação objetiva da inviabilidade financeira que não se satisfaz com a invocação genérica de queda de arrecadação. Ressalva expressa da LRF quanto às despesas decorrentes de determinação judicial (LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I). Vedação ao retrocesso na proteção dos direitos sociais já concretizados. Direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída. Controvérsia recursal de natureza exclusivamente jurídica. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo improvimento. Sentença mantida. Recurso não provido.